Tribunal: TJSP
Processo: 1004323-26.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004323-26.2017.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é
embargante DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO
PAULO, é embargado FÁBIO FICK.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.248
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004323-26.2017.8.26.0296/50000
COMARCA: JAGUARIÚNA
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 431/434 do apenso que, por votação
unânime, negou provimento à apelação interposta por Fabio Fick nos autos
da ação ordinária que move contra o Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN, objetivando a anulação do Auto de Infração 1G571850-2 e do
Procedimento Administrativo para suspensão do direito de dirigir número
0000507-1/2015, são opostos pelo réu os presentes embargos declaratórios,
visando a condenação da parte contrária no pagamento de honorários
advocatícios, por aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que não havendo
indicação de que o art. 55 da Lei no 9.099/95 tenha sido aplicado em primeira
instância, onde o feito tramitou pelo rito ordinário, à Turma Julgadora não era
dado fazê-lo.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR